Tribunal: STF
Processo: ARE 1541925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 59).



    Na origem, o MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS ajuizou Ação Civil Pública em face de EDIVALDO NASCIMENTO DOS ANJOS, ex-prefeito daquele município durante o período de 2009-2012, e CÁTIA REGINA DOS ANJOS SILVA, ex-secretária municipal de saúde na mesma gestão. 



    Afirma, na inicial, que os réus descumpriram ordem judicial que determinou o fornecimento de tratamento de saúde em favor de paciente daquele município, que posteriormente foi a óbito, o que causou a imposição de multa ao município no valor de R$ 45.100,00, pelo descumprimento da liminar, além de R$ 4.100,00, a título de honorários advocatícios. 



    Ao final, requer a condenação dos requerentes pela prática de atos de improbidade descritos nos arts. 10 e 11 da LIA, bem como nas sanções previstas no art. 12, I e III, do mesmo diploma legal (Doc. 2).



    O juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando os réus pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, com a imposição das sanções correspondentes (Doc. 18).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento às Apelações interpostas pelos réus (Docs. 22; 25; e 27) para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, em acórdão assim ementado (Doc. 59, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - - INÉPCIA PETIÇÃO INICIAL, NULIDADE SENTENÇA E CERCEAMENTO DIREITO DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – TEMA 1199 DO STF - APLICABILIDADE APENAS QUANTO A IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL - NORMA MAIS BENÉFICA REVOGAÇÃO DISPOSITIVO QUE FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO - DIREITO ADINISTRATIVO SANCIONADOR – SENTENÇA REFORMADA. 



    - omissis



    - No julgamento da matéria afeta ao Tema nº 1199, a corte constitucional fixou as seguintes teses jurídicas: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".



    - A revogação do inciso no qual o ato apontado como ímprobo era tipificado pela Lei nº 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) obsta a condenação dos recorrentes.



    - Recursos providos.” (grifo nosso)



    Opostos embargos de declaração (Doc. 68), foram rejeitados (Doc. 78).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao disposto nos arts. 5º, XXXVI e XL; 37, § 4º; e 48, VIII, da Constituição Federal.



    Para tanto, alega a irretroatividade das normas introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, destacando que “no julgamento do ARE n.º 843.989-PR (Tema 1199), o STF restringiu a aplicação retroativa da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, às ações em andamento que versem sobre atos de improbidade administrativa culposos, o que não é o caso dos autos, em que o dolo dos réus foi expressamente afirmado desde a petição inicial” (Doc. 104, fl. 8).



    Sustenta, ainda, a necessidade de interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 11, da Lei 8.429/1992, para definir que seu rol de condutas definidas como atos de improbidade administrativa é meramente exemplificativo, “de modo a manter a continuidade típico-normativas de condutas que demonstrem grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, ainda que por meio de ações e omissões dolosas não expressamente previstas, como ocorre no caso presente” (Doc. 104, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1199 (ARE 843.989-RG); e, no mais, inadmitiu o RE sob os fundamentos de que (i) “a tese relativa à impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso destoa da conclusão alcançada pelo Pleno do STF no julgamento do ARE nº 803.568 AgR-segundoEDv-ED” (Doc. 112, fl. 3); (ii) “quanto à invocada afronta ao art. 48, VIII, da CF/88, o recurso não reúne condições de prosseguir, pois referido preceito não foi alvo de debate no acórdão recorrido, incidindo (...) os óbices contidos nos Enunciados (…) 282 e 356 do STF” (Doc. 112, 4); (iii) “no que tange à alegação de que a conduta dos recorridos continua se enquadrando no art. 11, caput, da nova lei, o qual permanece elencando rol exemplificativo de condutas ímprobas”, a suposta violação à Constituição Federal é meramente reflexa, por demandar a análise de norma infraconstitucional (Doc. 112, fl. 4).



    No Agravo, o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 131).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem concluiu que a revogação do inciso no qual o ato apontado como ímprobo era tipificado pela Lei 14.230/2021 (art. 11, inciso II) obsta a condenação dos recorrentes. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 59, fls. 15-22):



    “No caso vertente, a conduta atribuída aos recorrentes encontra-se tipificada no artigo 11, inciso II da Lei nº 8429/92, que a seguir transcrevo sublinhando as modificações promovidas pela Lei nº14/230/21: 



    (…)



    Denota-se, portanto, que o inciso II do artigo 11 da LIA que fundamentou a condenação dos apelantes foi integralmente revogado, sendo certo que o rol dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da Administração Pública passou a ser taxativo. 



    Diante de tais esclarecimentos, tem-se que sobre a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 aos processos em curso, firmaram-se posicionamentos contrários e favoráveis, delimitando-se o ponto central da discussão na natureza da ações de improbidade administrativa, haja vista menção expressa aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador previsto no artigo 1º, §4º da referida lei. 



    Nesse cenário, o Artigo 17-D da Lei nº 14.230/201 é expresso quanto à preponderância do caráter repressivo/punitivo da ação de improbidade administrativa, ao estabelecer que: 



    (…)



    Nesse contexto, a considerar a vigência da Lei nº 14.230/21 e que a matéria delimitada no julgamento do Tema nº 1199 do STF não impede a aplicação retroativa do referido diploma legal no que se refere as alterações promovidas nos artigos 9, 10 e 11 que tipificam os atos de improbidade administrativa, imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.”



    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta CORTE.



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    No julgamento do Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, de minha relatoria), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, em tais casos, não é possível a continuidade de ações de improbidade em andamento, uma vez que deixou de existir o tipo específico descrito pelo legislador; tornando-se, portanto, conduta atípica. Entendeu, ainda, nossa SUPREMA CORTE, que trata-se de opção legislativa a eventual revogação de determinados tipos legais de improbidade administrativa, nos termos de previsão da própria Constituição Federal, que delegou à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente